Tribunal: TJDFT
Processo: 0701515-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIÁVEL. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo as provas dos autos coerentes e harmônicas no sentido de que o acusado praticou atos típicos de tráfico de drogas; porte de arma de fogo de uso permitido, mas com numeração raspada; e corrupção ativa, inviável acolher-se pleito desclassificatório, mesmo para o delito de tráfico, diante da variedade dos entorpecentes.
2. O depoimento prestado por testemunha policial, quando em harmonia com as provas dos autos, não contraditado ou desqualificado, tem a mesma validade dos depoimentos de outras testemunhas, pois, não há no nosso ordenamento jurídico qualquer proibição ou ressalva quanto a depoimentos de policiais, e, ao contrário, tem-se é mais uma elementar - a da confiança, na medida em que provem de agente público no exercício de sua função, que tem o dever de zelar pela lisura dos seus atos, e, notadamente quando se trata de determinados crimes, tais como o de corrupção ativa que, de regra, ocorre somente na presença do corrupto e do corruptor.
3. Recurso não provido.